Tribunal: TJMT
Processo: 0002999-53.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002999-53.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ ADEMAR CORREA DA COSTA - CPF: 512.369.909-00 (APELANTE), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO), CRISTIANO CORREA DA COSTA - CPF: 008.610.331-83 (APELANTE), VALDIR AGOSTINHO PIRAN - CPF: 457.050.389-68 (APELADO), RICARDO SALDANHA SPINELLI - CPF: 027.163.361-13 (ADVOGADO), ADVANCED INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 09.576.814/0001-43 (APELADO), LUIZ CARLOS EHRET GARCIA - CPF: 630.733.901-20 (ADVOGADO), ADVANCED INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 09.576.814/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - SÚMULA 303 DO STJ - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - ADQUIRENTE QUE NÃO TRANSFERIU O BEM PARA O SEU NOME - RESPONSABILIDADE PELA CONSTRIÇÃO INDEVIDA - RESP REPETITIVO 1.452.840/SP - RECURSO NÃO PROVIDO.

Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios
(Súmula 303/STJ).

O adquirente do imóvel, ao não providenciar a transcrição do título na repartição competente, expõe o bem à indevida constrição judicial em demandas ajuizadas contra o antigo proprietário
(STJ, REsp Repetitivo nº. 1.452.840/SP), razão pela qual deve responder pelos ônus da sucumbência.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Embargos de Terceiro extintos sem resolução de mérito, com a condenação dos embargantes às custas e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da causa, porém suspenso o pagamento ante o deferimento do benefício da justiça gratuita.

Os apelantes aduzem que os ônus da sucumbência devem ser impostos aos apelados porque foram eles que motivaram o ajuizamento do feito.

Pugnam pela reforma parcial da

sentença.

Contrarrazões no ID nº. 24426987.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os ora apelantes ingressaram com Embargos de Terceiro sob a alegação de terem adquirido em 2004 o imóvel situado no lote 01, quadra 03, com 988,52m2, do loteamento Terra Nova, Cuiabá/MT.

Sustentam que desde então exercem a posse mansa e pacífica, porém foram surpreendidos com a ordem de penhora e avaliação proveniente da Execução nº. 7775-04.2016.811.0041 movida pelo apelado pessoa física contra a empresa (apelada), que está em Recuperação Judicial.

Por essa razão, o feito foi extinto sem resolução de mérito e facultada ao exequente a habilitação do seu crédito perante aquele juízo universal.

Sendo a consequência desses fatos a liberação do imóvel reclamado pelos apelantes, aqui eles pretendem apenas que a parte contrária seja responsabilizada pelos ônus da sucumbência.

A
Súmula 303 do STJ enuncia que
em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios
.

Em caso similar, o STJ, em Recurso repetitivo, determinou a atribuição desses encargos processuais ao embargante porque adquiriu um bem e não formalizou a transferência de propriedade, dando causa, assim, à frustração das expectativas do credor e ao atraso na tramitação do feito executório.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA
. EXECUÇÃO FISCAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA
. (...)
DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
. (...) 3.
A sucumbência, para fins de arbitramento dos honorários advocatícios, tem por norte a aplicação do princípio da causalidade. Nesse sentido, a Súmula 303/STJ dispôs especificamente: "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios"
. 4.
O adquirente do imóvel, ao não providenciar a transcrição do título na repartição competente, expõe o bem à indevida constrição judicial em demandas ajuizadas contra o antigo proprietário. As diligências realizadas pelo oficial de Justiça ou pela parte credora, destinadas à localização de bens, no caso específico daqueles sujeitos a registro (imóveis, veículos), são feitas mediante consulta aos Cartórios de Imóveis (Detran, no caso de veículos), razão pela qual a desatualização dos dados cadastrais fatalmente acarretará a efetivação da indevida penhora sobre o bem
. 5.
Nessas condições, não é lícito que a omissão no cumprimento de um dever legal implique, em favor da parte negligente, que esta deve ser considerada vencedora na demanda, para efeito de atribuição dos encargos de sucumbência
. 6. Conforme expressamente concluiu a Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp 490.605/SC: "
Não pode ser responsabilizado pelos honorários advocatícios o credor que indica à penhora imóvel transferido a terceiro mediante compromisso de compra e venda não registrado no Cartório de Imóveis. Com a inércia do comprador em proceder ao registro não havia como o exequente tomar conhecimento de uma possível transmissão de domínio
". (...) 10. Recurso Especial desprovido. Acórdão submetido ao julgamento no rito do art. 1036 do CPC/2015 (antigo art. 543-C do CPC/1973).
(REsp nº. 1452840/SP, 1ª Seção/STJ, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 14/09/2016, DJe de 05/10/2016
, sem grifos no original).

EMBARGOS DE TERCEIRO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO BANCO EMBARGADO ACERCA DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA -
Penhora que recaiu sobre os imóveis dos embargantes – Falta de registro da transferência de propriedade do imóvel – Princípio da causalidade – Súmula 303 do STJ – Embargantes que deram causa à indevida constrição do bem – Condenação às verbas sucumbenciais do embargado afastada – Sentença reformada
. Recurso provido.
(AP nº. 1035859-10.2017.8.26.0602, 11ª Câmara de Direito Privado, TJ/SP, Rel. Marino Neto, julgado em 21/03/2019, sem destaques no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020